Tribunal: TJBA
Processo: 8022764-28.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022764-28.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAKSON RODRIGUES VILLARES BARRAL Advogado(s): PATRICIA ALMEIDA PELTIER BADU IMPETRADO: Diretor Geral do Departamento de Polícia Técnica e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. RETRATAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE PRODUÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DO ATO IMPUGNADO. DIREITO DE RETORNO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ANTERIORMENTE OCUPADAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado por JAKSON RODRIGUES VILLARES BARRAL em face de suposto ato ilegal atribuído ao DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA, ao DIRETOR DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA AFRÂNIO PEIXOTO e ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, no bojo do qual pretende a nulidade do seu ato de exoneração, bem como a retomada do status quo ante, ao cargo de Perito Técnico de Polícia Civil do Estado da Bahia. 2 – Inexistindo preliminares suscitadas, adentra-se ao mérito deste mandamus. 3 – Impõe destacar que a exoneração do servidor público ocorre de ofício através de procedimento administrativo próprio ou em decorrência de pedido do próprio funcionário interessado, nos termos do artigo 46, parágrafo único da Lei n.º 6677/94 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. 4 – No presente caso, refere-se à segunda hipótese, ou seja, requerimento formulado pelo servidor, razão pela qual o ato de exoneração pode ser retratado, desde que seja feito antes da publicação no Diário Oficial, pois a vacância do referido cargo só decorrerá do ato de publicação. 5 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o impetrante apesar de ter formulado o pedido de exoneração do cargo de perito técnico de Polícia Civil em 11/06/2019, desistiu do referido pleito e requereu sua retratação em 11/02/2020, antes de ser publicado o ato exoneratório, pugnando também para que a Administração Pública procedesse sua relotação na Coordenação de Retrato – CTMD, função desempenhada pelo servidor antes do pedido de exoneração (ID 9258213). 6 – Constata-se que pedido de retratação da exoneração fora acolhido pelo Estado da Bahia (ID 10160804). Entretanto, em vez de ter sido designada sua lotação de volta à Coordenação que o servidor ocupava anteriormente, o impetrante foi lotado na Coordenação de Identificação de Veículos – CIV, mesmo possuindo restrição médica para laborar em tal função, considerando que possui hérnia de disco e outros problemas de saúde e precisou se afastar para evitar o seu agravamento, o que se deu por via de readaptação concedida através da Junta Médica do Estado da Bahia em 27/05/2015 (ID’s 9258218 e 9258234). 7 – A submissão do servidor à avaliação da Junta Médica nada mais é que a aplicação do princípio da isonomia, pois ao permitir que todos os servidores sejam avaliados pelo mesmo corpo médico, se está garantindo a segurança jurídica. Desse modo, conforme a vasta documentação dos autos, o impetrante possui direito líquido e certo a reintegração ao cargo, eis que conforme disposição legal a exoneração somente surtirá efeitos a partir da data da publicação e o pedido de retratação foi realizado antes da publicação do ato. 8 – Ressalta-se ainda que o Estado não comprovou ausência de vaga em qualquer outra coordenação compatível ao quadro de saúde do impetrante. 9 – Neste diapasão, compete ao Poder Judiciário examinar os atos do gestor público que contrariem normas ou princípios norteadores da Administração Pública, tais como a legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, motivação dos atos administrativos, contraditório e ampla defesa, sem que isso implique em substituição ou afronta à separação dos poderes, diante do princípio da inafastabilidade (artigo 5º, inciso XXXV, da CF). 10 – A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer corroborando no mesmo sentido. 11 – Parecer Ministerial acolhido integralmente. Segurança concedida. 12- Voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar que as autoridades coatoras promovam a lotação do impetrante na Coordenação de Retrato – CTMD ou, não sendo possível, em outra compatível com suas limitações físicas aferidas pela Junta Médica Oficial do Estado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8022764-28.2020.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JAKSON RODRIGUES VILLARES BARRAL, impetrados DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA, DIRETOR DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA AFRÂNIO PEIXOTO e SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III